Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE DELITO – APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - FORTES INDÍCIOS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – PERICULOSIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.
1. A natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal se condiciona à demonstração patente.
2. “Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG).
3. Ordem denegada.